Tribunal: STF
Processo: HC 246548
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Cleber da Silva Dias e Ricardo de Oliveira impetrou habeas corpus contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça (Agravo em Recurso Especial nº 2.223.247/SP). 



    Inicialmente, esclareço que esta impetração havia sido originariamente protocolizada neste Tribunal como pedido de extensão nos autos do Habeas Corpus 185.913/DF, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, buscando “seja reconhecida a possibilidade de acordo de não persecução penal para os Peticionários, nos termos do habeas corpus nº 185.913/DF, com a suspensão dos efeitos da condenação imposta aos PETICIONÁRIOS nos autos da Ação Penal nº 0001847-89.2006.4.03.6181/SP, e, ato contínuo, a determinação de remessa dos autos ao Ministério Público Federal para avaliação do oferecimento de acordo de não persecução penal àquele, o qual, conforme já exposto, satisfaz os critérios subjetivos e objetivos para tanto”. 



    Em 19/9/2024, contudo, Sua Excelência assim decidiu:



    Trata-se de diversos pedidos de extensão formulados nestes autos, a fim de que seja determinada a remessa de ações penais ao Ministério Público para a análise de possibilidade de oferta de acordo de não persecução penal.



    Decido.



    Em 18.9.2024, o Plenário concluiu o julgamento deste habeas corpus com a fixação da seguinte tese:



    “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”. Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. Tudo nos termos do voto do Relator. Ausente, por motivo de licença médica, o Ministro Dias Toffoli. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 18.9.2024.



    A decisão proferida nestes autos projeta efeitos em relação a todos os juízos e tribunais, na forma do art. 927, V, do CPC. Em caso de afronta, cabe habeas corpus perante o Juízo competente e, caso ele seja indeferido, a defesa pode alçar o assunto ao Tribunal mediante o recurso cabível.



    Nestes autos, antes da aprovação da tese, foram concedidas ordens de habeas corpus para evitar que candidatos nas eleições em curso fossem prejudicados devido a inércia do MP no oferecimento de ANPP. Havia, ainda, especial urgência, já que o prazo para que os partidos, federações e coligações pudessem solicitar a substituição de candidatura encerrou em 16.9.2024. Agora, com o fim desse prazo eleitoral e a aprovação da tese pelo Plenário, ocorreu uma mudança substancial no processo.



    Ante o exposto, considerando que os pedidos ainda pendentes não atendem aos requisitos do art. 580 CPP, determino à Secretaria Judiciária que realize o desentranhamento deles, bem como dos documentos que os acompanham, e os submeta à livre distribuição como habeas corpus, para apreciação pelo Ministro a quem os autos forem distribuídos (doc. 11 — grifei).



     



    O Ministro Relator do Agravo em Recurso Especial nº 2.223.247/SP prestou as informações por mim requeridas por meio do Ofício GMRS n. 025/2024 (eDoc 21). 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia.



    Todavia, mesmo quando inadmissível o habeas corpus, esta Excelsa Corte entende ser possível a concessão da ordem de ofício, desde que caracterizada situação de flagrante ilegalidade (HC 118.560, ministro Ricardo Lewandowski; HC 165.376, ministra Cármen Lúcia), o que se verifica no caso em exame.



     Nesse contexto, o Plenário do Supremo assentou, ao apreciar o HC 185.913, ministro Gilmar Mendes, que “é cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado”. 



    No presente caso, verifico que a defesa requereu a realização do acordo de não persecução penal antes do trânsito em julgado da condenação, de modo a restar configurada ilegalidade evidente que justifica a concessão da ordem de habeas corpus de ofício. 



    Ademais, no mesmo julgamento do HC 185.913, ministro Gilmar Mendes, o Supremo firmou entendimento de que “compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno”. 



    3. Ante o exposto, não conheço deste habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício para, reconhecendo a retroatividade do art. 28-A do Código de Processo Penal, determinar ao Superior Tribunal de Justiça que oportunize a propositura de acordo de não persecução penal pelo membro do Ministério Público lá oficiante, observados os requisitos previstos na legislação, passível de controle nos termos do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal. 



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente